Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-16.2020.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-16.2020.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 609.734.042-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não acolheu os embargos de declaração, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão atacada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1003243-16.2020.811.0045

AGRAVANTE: IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo agravante,

contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Liminar nº 1003243-16.2020.8.11.0045 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, em que
“reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3º, do CPC. CONDENO a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.”
(id. 228861299).

O agravante afirma que
“a coisa julgada prescinde de identidade plena entre os processos, o que não ocorre no caso em comento, pois apenas as partes são as mesmas, mas não há identidade de pedido e causa de pedir, o que não reconheceu a r. decisão agravada. No feito 1003934-64.2019.8.11.0045 o pedido foi a declaração de nulidade do contrato e a condenação da parte apelada em restituir os valores debitados e condenação em danos morais decorrentes do contrato ilícito e descontos que comprometeram seu sustento.”.

Sustenta que
“a agravada promoveu a inserção do nome da apelante no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 217,50 referente ao mesmo contrato ao contrato 609734042000072EC com datada de ocorrência 16/10/2019 e disponibilização em 19/11/2019. Ocorre que embora que a recorrida tenha informado de forma extrajudicial que a restrição tinha origem ao empréstimo pessoal 7700765, a recorrida em sua defesa se restringiu a afirmar a existência de relação jurídica, mas sequer citou ou comprovou qual a origem da restrição, ou seja, se realmente ela decorre do referido contrato de empréstimo.”.

Defende que
“a defesa da recorrida é completamente desassociada do caso concreto, pois alega que a apelante não teria informado o adimplemento para proceder a baixa e que teria ocorrido inércia da consumidora. Importante consignar que embora posteriormente a tutela provisória tenha sido revogada isso não altera a conduta ilícita da apelada, que claramente agiu de forma abusiva, pois a dívida aquele momento era inexigível.”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 232297660)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo agravante,

contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Liminar nº 1003243-16.2020.8.11.0045 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, em que
“reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3º, do CPC. CONDENO a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.”
(id. 228861299).

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não provimento do recurso de apelação por ele interposto, pelos fundamentos expostos a seguir:

“
Inicialmente, cumpre ressaltar assim estabelecer o art. 337 do Código de Processo Civil sobre o instituto da coisa julgada:

"Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. (...)"

Já os artigos 502 e 506, ambos do mesmo Diploma Legal, estabelecem que:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (...)

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

Nestes termos, existe coisa julgada quando se repete uma ação idêntica a outra anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado, sendo necessário e imperioso que ocorra a identidade absoluta e total de todos os elementos de ambas as ações.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Com o advento da coisa julgada, o dispositivo da sentença torna-se imutável e indiscutível (artigo 467). Daí a impossibilidade de renovar-se a propositura de ação sobre o mesmo tema. Para o acolhimento da preliminar de coisa julgada, é necessário que ocorra identidade de partes, causa petendi e pedido, tal como se passa com a litispendência (artigo 301, parágrafos 1º e 2º). A diferença entre essas duas figuras processuais está em que a litispendência ocorre com relação a uma causa anterior ainda em curso, e a coisa julgada relaciona-se com um feito já definitivamente julgado por sentença, de que não mais cabe nenhum recurso (artigo 301, parágrafo 3º). É, igualmente, defesa processual peremptória.”
(In, "Curso de Direito Processual Civil" - 10ª ed. - p. 376)

Na espécie, vislumbra-se dos autos que a autora, ora apelada, propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face do apelado, alegando que
“na data de 16/04/2019, recebeu um crédito de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) em sua conta corrente referente ao empréstimo pessoal nº 7700765, e ato contínuo o saque do valor. Argumentou, porém, que não celebrou o contrato de empréstimo com a empresa requerida, contudo, sofreu descontos mensais de R$ 201,41 (duzentos e um reais e quarenta e um centavos)”.

Ocorre que, conforme consignado pelo juízo
a quo: “cumpre enfatizar que a requerente nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de nº 1003934-64.2019.8.11.0045 arguiu as mesmas matérias aqui discutidas como podemos verificar na sentença proferida”.

Destarte, resta patente a ocorrência de coisa julgada, diante da identidade absoluta e total de todos os elementos de elementos (partes, causas de pedir e pedidos) entre as Ações nº 1003934-64.2019.8.11.0045 e 1003243-16.2020.8.11.0045, impondo-se, consequentemente, a extinção do presente feito, sem análise do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - JULGAMENTO ANTERIOR - TRÍPLICE IDENTIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL. 1. A extinção com resolução de mérito produzirá coisa julgada material, impedindo que as mesmas partes, sob o mesmo objeto, formulem pedido idêntico. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.027227-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE E EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se “coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. Se a pretensão de cobrança é idêntica àquela monitória ajuizada anteriormente pelo credor, extinta por encontrar-se prescrita a pretensão, envolvendo as mesmas partes, os mesmos créditos e fundada na mesma relação jurídica existente entre os litigantes, há coisa julgada material, pelo que a ação de cobrança deve ser extinta nos moldes do art. 485, V, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001108- 63.2016.8.11.0015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA COM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - MESMAS PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - COISA JULGADA MATERIAL - SENTENÇA REFORMADA .1. O instituto da coisa julgada tem o intuito de afastar a parte interessada de exercer, ad infinitum, o direito subjetivo de ação, garantindo a segurança jurídica ao devido processo legal. 2. A coisa julgada material é aquela que advém de uma sentença definitiva, como nas hipóteses estabelecidas pelo diploma processual civil nos casos de resolução do mérito. 3. A decisão na ação monitória constituiu, no caso concreto, coisa julgada material, visto que analisou o próprio mérito da matéria, e assim, não pode haver nova discussão da matéria por uma mera ação ordinária, pois já foi alcançada pela coisa julgada, sendo que eventual discordância de uma sentença transitada em julgado só pode ser desafiada por meio de ação rescisória, e se cabível.”
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.17.083801-5/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019 - grifei)

Desta forma, repisa-se, diante da existência de coisa julgada, imperiosa é a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.
”.

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Aliás, acertado o posicionamento do
Parquet
, ao ressaltar que:

“Direto ao ponto objeto de análise, convém ressaltar que o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, é um programa do Ministério da Educação, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, na forma da Lei n. 10.260/2001, com avaliação positiva nos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação. Nesse sentido, se observa da Lei n. 12.202/2010, artigo 4º que: “Art. 4o - São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados.” Sofrendo alteração pela Lei n. 13.366/2016, tendo o seguinte teor: “Art. 4º - São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.” Desse modo, não podemos perder de vista que o vertente caso se debruça a análise das cobranças anteriores a dezembro de 2016. Ao passo que se mostra lícita a cobrança da diferença correspondente ao saldo remanescente do valor da semestralidade, não coberto pelo financiamento estudantil. Aliás, não se mostra condizente com a relação contratual estabelecida que, ao assinarem o contrato inicial com o FIES, dizer que os alunos beneficiados ao decorrer do curso, não possuem ciência das mudanças que ocorrem no programa. Assim, se os débitos são existentes e válidos, decorrentes de serviços educacionais devidamente prestados aos acadêmicos em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, se faz necessário que os beneficiados efetuem o pagamento do débito, o que, por consequência, afasta ilicitude na conduta da Apelada. Ademais, partilho do entendimento exarado pela emérita relatora no sentindo de que, uma vez em consonância com a Lei Federal n. 9.870/1999, bem como no Princípio da Livre Iniciativa, insculpido no artigo 170, IV, § único da CRFB e instrumentalizado na Lei n. 12.529/2011, não se mostra possível a imposição pelo MEC/FNDE de valores mínimos ou máximos para prestação de serviços educacionais na esfera privada, visto que é de incumbência das Instituições de Ensino Superior, a atribuição dos valores de mensalidades para cada curso. Portanto, vislumbro como lícita e legítima a cobrança dos valores, relativos à diferença entre aquele financiado pelo FIES e o exigido pela Recorrida, o que impõe a necessidade de manutenção da decisão objurgada.”
(id. 219120190)

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024